Tribunal: TJMT
Processo: 1034864-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034864-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY MUSQUIM DE SOUSA - CPF: 034.165.971-17 (APELANTE), EDER CARDOSO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), LEIVA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 856.598.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 050.769.541-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA –
1.
OBJETIVADO O RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE

DA

CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO – 2.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ATRIBUÍDO
À
AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA

– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
INCR
E
MENTO

DE PENA ELEVADO – CRIT
ÉRIOS JURISPRUDENCIAIS

– PENA
READEQUADA
– 3. PENA DE MULTA PROPORCIONAL – 4.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado
que as declarações do
acusado
se limitaram
a afastar de s
i a prática do ilícito imputado
e/ou a ilicitude de sua conduta,
sem oferecer subsídios efetivos para fundamentar sua condenação, não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O aumento da pena intermediária em razão da agravante
da reincidência
, em fração superior a
o
critério ideal

de
1/6
(um sexto), deve ser fundamentado. A
usente motivação válida para o agravamento da pena, torna-se imperiosa a sua redução.

Pena de multa que acompanhou os aumentos promovidos ao longo das fases da dosimetria penal. Proporcionalidade que fundamenta sua manutenção.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WESLEY MUSQUIM DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

WESLEY MUSQUIM DE SOUSA
e
m face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
1034864-55.2023.8.11.0003
, que tramitou perante o d.
Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT,
por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 1
80
,
caput
, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiab
erto
,
além do pagamento de
1
4
(
quatorze
) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
211818622
,
o
apelante, representado pela Defensoria Pública,
requer:

i)

o
reconhecimento da atenuante da confissão
,
visando

a
retificação da pena intermediária imposta
;

ii
)

o
re
dimensionamento do
quantum
atribuído à agravante
da reincidência, requerendo a aplicação da fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
;
iii
)
o
reajuste da pena de multa
;
e
, por fim,
iv
)
o prequestionamento
da matéria.

Em contrarrazões vistas no ID
211818626
,
o Ministério Público
manifesta-se pelo
parcial
proviment
o d
o recurso
,
tão somente para que seja reduzida a f
ração utilizada
para agravar a pena
na segunda fase da
dosimetria.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
parecer encartado no ID

219527182
,
opinou pelo
parcial

p
rovimento

do recurso, nos moldes das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço
é

tempestivo

(ID
211818627
)
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir
a
finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
i. defesa
.

Verte da denúncia que
no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 19h20min.,
na Avenida Ary Coelho, em frente a faculdade Anhanguera, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
WESLEY MUSQUIM DE SOUSA

adquiriu e conduziu
, em proveito próprio, a motocicleta Honda XRE 300, placa QCP9A48, de propriedade da vítima
Cristiano de Oliveira Batista
, sabendo ser produto de crime.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, transportava

uma porção de substância análoga a maconha
, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor deste
, incursionando-o nas sanções do
art. 180,
caput
, do CP
e a
pós a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada procedente,
condenando-o a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise
das teses recursais, as quais limitam-se à análise da pena aplicada
.

1.
Da atenuante da confissão espontânea
:

A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à
ausência de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

Contudo,

sem razão
a defesa
.

Isso porque, s
abe-se que a
confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de
circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma.
AgRg
no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece
“
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Posteriormente, no julgamento do
Resp

1.972.098
/
SC
, de Relatoria do Exmo. Min.
Ribeiro Dantas
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que
o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão
sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade
,
seja ela policial ou judicial,
independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Ocorre que, n
a presente hipótese,
diferentemente do que pretende fazer crer a i. Defesa, não houve o reconhecimento pelo réu da prática criminosa, ao revés, o que se tem é a negativa do acusado em ambas as fases da persecução criminal, afastando de si qualquer conduta ilícita.

Nesse sentido, nota-se que desde a fase policial (ID

211821239
),
WESLEY
afirma contundentemente que adquiriu a motocicleta sem ter conhecimento de sua origem espúria, alegando que identificou um anúncio na plataforma de compra e vendas do
Facebook
, negociou co
m o vendedor e o encontrou em um local para realizar a tradição
do bem
,

pagando em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pel
a motocicleta
,
versão esta que foi
confirmada na fase
judicial, ainda que com pequenas divergências

(ID
211818607)
.

Assim, considerando que as declarações do réu se limitaram
a
afastar
de si
a prática do ilícito imputado
,
não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea. Ademais, a análise do pronunciamento judicial
evidência
que as declarações do acusado
não foram
utilizada
s
para embasar a condenação, a qual, em verdade foi estribada
n
a
s demais elementos de prova
, com destaque para o depoimento dos agentes públicos

que diligenciaram na ocorrência
.

Desse modo, é imperativo rejeitar o pleito de reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal.

2. Do
quantum
atribuído à agravante da reincidência
:

Como vertente secundária, a i. Defesa aponta a desproporcionalidade no
quantum
de aumento adotado para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da reincidência.

E, neste aspecto,
tem razão a defesa
.

Isso porque,
é inconteste que inexiste
previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbi
ndo
ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
15/08/2017).

M
algrado
referida inexistência de
norma
específica,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg
no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020.

Diante disso, volvendo-se às peculiaridades do caso concreto, e considerando a carência
de fundamentação concreta e idônea que justifi
que o aumento
exacerbad
o
na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la ao parâmetro advindo do
critério ideal de 1/6 (um sexto)
que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória,
torna-se razoável frente às peculiaridades do caso concreto
, notadamente ao se considerar que foi apontad
o
apenas uma ação penal pretérita apta a justificar a reincidência.

Acolhido o petitório defensivo no tocante ao redimensionamento da sanção
intermediária
do apelante
,
cumpre-nos o refazimento da dosimetria penal, partindo da penalização estabelecida na origem.

Na
primeira fase
, mantem-se a pena-base fixada pelo d. juízo
a
quo
em
01

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
. Na
segunda fase
, ante a fundamentação acima destacada, redimensiono a pena para
01

(um) ano
,
04 (quatro) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
,
considerando o aumento de 1/6

(um sexto)
em razão da agravante da reincidência, a
qual torno
DEFINITIVA
,
à míngua de outras circunstâncias que influenci
em
no cálculo da pena
.

No mais, preservo
o
regime prisional
semia
berto
para início do cumprimento da reprimenda
, na forma do
art. 33, §2o, ‘b’ c/c § 3o do Código Penal, dada a reincidência
e presença de circunstância desfavorável.

Outrossim, no que tange a pena de multa, verifica-se que esta encontra-se no patamar exato ao que corresponde os aumentos de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fase, não merecendo, portanto, qualquer retoque
,
sendo mantid
a
em 14 (quatorze) dias-multa, na fração mínima legal
,
porquanto atendido
s
o
critério

do
C
ódigo
P
enal que prescreve que a
quantidade de dias-multa
deve
observar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento,
muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES.
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas
razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
WESLEY MUSQUIM DE SOUSA
, apenas para reduzir o
quantum
de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, consequentemente, redimensionando a sanção final para
01

(um) ano
,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024